Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004281-09.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), BRUNO MENEZES SOUTINHO - CPF: 016.364.934-08 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NA EMENTA – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento,
que não conheceu do recurso

em decorrência da perda superveniente do objeto.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação estranha aos autos em id. 53864485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento,
que não conheceu do recurso em decorrência da perda superveniente do objeto.

De início, tenho que o Estado de Mato Grosso, após intimação para apresentar contrarrazões ao recurso, apresentou contestação a feito estranho aos autos, razão pela qual deixo de analisar a manifestação.

Superada essa questão, e
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, as informações constantes do acórdão lançado no sistema, há divergência entre o voto lançado e a ementa, constando erro material nesta, senão vejamos:

“Evidencia-se a perda do objeto da presente apelação se essa não mais persiste, em decorrência do julgamento do recurso nos embargos à execução, que determinou o prosseguimento da execução fiscal.”

Ora, a referida perda do objeto ocorreu em razão da extinção pelo pagamento, inexistindo possibilidade de o Estado de Mato Grosso levar o título executado a protesto.

Assim, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho da ementa.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
que passa a constar de seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA EM FACE DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento se o feito principal da execução fiscal foi julgado extinto em face do pagamento, não persistindo mais a possibilidade de protesto da CDA.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020